Tribunal: TJMT
Processo: 1022385-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022385-10.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ EDEMAR PFEIFER em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos dos Ação Indenizatória n.° 0001135-33.2014.8.11.0080 – Cód. 34029 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que o Agravado não foi intimado para o cumprimento voluntário de sentença na forma do art. 513, §4o, do CPC. Na sequência, homologou os cálculos da Contadoria do Juízo.
Inconformado, o Recorrente aduz que a intimação para o pagamento voluntário se deu em nome da advogada constituída pelo Agravado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico/DJE; no entanto, quedou-se silente.
Sustenta que, no caso concreto, incide a multa processual de 10% (dez por cento), mais 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais, nos termos do que dispõe o art. 523, § 1o, do CPC.
Segue argumentando que a decisão vergastada reduziu, injustamente, o crédito exequendo no valor de R$ 3.134,40 (três mil cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos), o que não pode ser tolerado.
Por derradeiro, defende que o crédito é de natureza alimentar.
Forte nesses argumentos, requer o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada ou que seja determinado, incontinenti, o pagamento da diferença de R$ 3.134,40 (três mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos), que alega ter direito.
No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar ora pretendida.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra à exceção do parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito invocado.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada do caderno processual, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal vindicada.
Com efeito, compulsando a documentação encartada, observo que o Recorrente formulou pedido de cumprimento de sentença em 20/03/2019 (ID. 67007995/págs. 144/147), ou seja, dentro do ânuo coputado a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a obrigação de pagar quantia certa, a qual se deu em 16/04/2018 (certidão acostada ao ID. 67007995/pág. 135).
Sob esta perspectiva, na primeira análise, não havia necessidade de a intimação ter se dado na pessoa do devedor, conforme reza o § 4o, do art. 513 do Código de Processo Civil.
Em verdade, ao caso concreto, aplica-se o disposto no arts. 270, caput, e 272, ambos do CPC, que assim disciplinam:
Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
O Banco Agravado foi devidamente intimado para pagar o débito na pessoa de sua advogada via DJE em 21/11/2018, em nome da Advogada Dr.a Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB n.o 8.123/PR), conforme certifica a publicação acostada no ID. 112756997/pág. 07, o que demonstra que o Agravado foi intimado para cumprir, voluntariamente, a sentença e, mesmo assim, deixou transcorrer em branco o prazo que concedido.
Ante o exposto, por vislumbrar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, é de rigor o sobrestamento da decisão vergastada.
Por tais considerações, agrego suspensividade ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão objurgada, até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá,13 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora